Tribunal: TJSP
Processo: 2182538-46.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo qualificado pelo concurso de agentes – Prisão preventiva decretada e mantida, motivadamente – Não há fragilidade indiciária – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Revogação da prisão preventiva incabível – Ordem DENEGADA.